Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0706903-43.2020.8.07.0000 Agravante: E. N. C. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por E.N.C., representada por sua genitora M.B.S.N., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0702125-73.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora pretende a concessão de provimento jurisdicional para que obrigue o Poder Público a realizar a sua matrícula em creche pública de ensino, localizada próxima à residência da genitora do menor (Samambaia Norte/DF), ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária, nas proximidades de sua residência (ID 59590935). Nesta sede, a recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja cassada a decisão recorrida, e ato contínuo seja determinada obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades da residência da sua genitora (Samambaia Norte/DF), ou que o Poder Público arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA. (...) No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.” (20160020345940AGI, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/01/2017) É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que a recorrente tenha sido preterido ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator